Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018544-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDA VIDAL TRINDADE - CPF: 030.264.060-66 (ADVOGADO), LEONARDO LUCAS DE MEIRA - CPF: 048.346.111-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO LUCAS DE MEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000069-92.2020.8.11.0111, ajuizada pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo modelo CELTA, COR PRETA, MARCA CHEVROLET, ANO 2011, MODELO 2012, CHASSI 9BGRG08F0CG184049, RENAVAM 00331116022, PLACA NTX1762, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, para que seja revogada a determinação de busca e apreensão do veículo, mantendo-o na posse do bem até o trânsito em julgado da ação.

Discorre, para tanto, sobre: a) a aplicabilidade do CDC; b) a capitalização dos juros; c) a comissão de permanência; d) a cobrança de taxas para a concessão do financiamento. E sustenta que a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora.

Por fim, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. n.o 59090497.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 64815471.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, o agravante sustenta a descaracterização da mora do réu ante a discussão sobre a cobrança ilegal de encargos contratuais.

Contudo, tenho que o pedido de devolução da posse do veículo apreendido não merece prosperar.

Isso porque o agravante sequer demonstrou a existência da decisão que, em sede revisional, reconheceu a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Desse modo, a pretensão do agravante de discutir a legalidade dos encargos cobrados, não tem o condão de elidir a mora.

Dispositivo.

Ante exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020